Tribunal: CARF
Processo: 13819.003631/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003631/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.288 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CHURRASCARIA PINHEIRAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DA EMISSÃO DO
ADE. FORMA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO NO
SIMPLES.
Se os débitos para com a Fazenda Pública, que justificaram a exclusão do
contribuinte do Simples, forem alcançados pela prescrição antes da emissão do
ADE, então se tem que os débitos foram extintos, o que autoriza a permanência
do contribuinte no Regime Simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário no sentido de cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no
regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 168-173) interposto em face de Acórdão
da DRJ/CPS (fls. 154-160), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003631/2008-73
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003631/2008-73

Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls. 26-33), de forma a manter a
exclusão do Impugnante do Simples, na forma e pelos fundamentos indicados no Ato
Declaratório Executivo (fls. 5).

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE)
2. Em desfavor da Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo
DRF/SBC N° 384.401, de 22 de agosto de 2008, pelo qual a autoridade fiscal informou que a
Recorrente seria excluída do Regime Simplificado, com efeitos a partir de 01/01/2009. O
fundamento para a exclusão foi a de existência de débitos com exigibilidade não suspensa em
face da Fazenda Pública Federal, cujo enquadramento legal está previsto no art. 17, V da LC
123/06.

II.
Manifestação de Inconformidade e DRJ
3. Inconformada com a lavratura do ADE, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em suma, o seguinte: a) reconhece a existência de
duas inscrições de dívidas ativas 80.7.02.025614-90 e 80.6.02.092467-47, mas que estes
estariam extintos; b) no que tange à inscrição de dívida ativa no 80.7.02.025614-90, objeto de
execução fiscal n° 2003.61.14.004039-2, em trâmite na 1a Vara Federal de São Bernardo do
Campo, a Requerente apresentou exceção de pré-executividade, a qual demonstraria e
comprovaria que o débito de PIS teria sido extinto por meio de compensação com outros
pagamentos do mesmo tributo, realizados indevidamente ou a maior; c) além de compensados,
os tributos ainda estariam prescritos, pois seriam do período de julho a dezembro de 1997, mas
somente ajuizada a execução em julho de 2003; c) Quanto à inscrição de dívida ativa no
80.6.02.092467-47, esta trata de débitos da COFINS, do período de apuração de 1997 e 1998,
objeto da execução fiscal n° 9225/03, em trâmite no Foro Anexo de Execuções Fiscais de
Diadema. Na presente execução foram opostos Embargos à Execução; d) assim como nos
débitos anteriores, a Contribuinte os teria compensado com créditos oriundos de ações do STF
que declararam inconstitucionais o recolhimento; e) assim foram inscritos em dívida ativa
créditos já extintos; f) A oposição de embargos à execução fiscal suspende a exigibilidade do
crédito tributário; g) sobre o débito relativo à multa por atraso na entrega da DIRF, tem-se que
este débito foi quitado pela Contribuinte. Ao final requereu a reforma do ADE, de forma que lhe
seja assegurada permanência no Simples Nacional.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003631/2008-73

É causa excludente do Simples Nacional a existência de débito em face da Fazenda
Pública Federal e com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. Em suma, o órgão julgador entendeu que quanto à Inscrição em Dívida Ativa
n° 80.7.02.0256614-90, o judiciário reconheceu a prescrição dos créditos, o que ocorreu antes do
prazo de trinta dias para regularização dos débitos a partir da notificação de exclusão. Assim, a
Contribuinte teria obtido sucesso em regularizar o débito antes do referido prazo, que se findaria
em 15/06/2011. Quanto à Inscrição no 80.6.02.092467-47, ainda que houvesse garantia para a
execução, não havia julgamento definitivo, portanto, não estaria regularizado o débito, o que
justifica a exclusão.

III. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, somente quanto à Inscrição no 80.6.02.092467-47, que: a) a DRJ
equivocamente não considerou o duplo efeito atribuído ao recurso perante o TRF3. Portanto,
antes da reforma da sentença que extinguiu o débito se deve levar em conta que o débito está
extinto; b) a garantia nos embargos deve ser reconhecida como suspensão da exigibilidade do
crédito. Requer, ao final, provimento integral do Recurso para sua manutenção no Simples.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 163 – 06/09/2011), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 168 – 29/09/2011), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso de Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Inscrição em dívida ativa no 80.6.02.092467-47
11. Como a DRJ reconheceu que a Inscrição em Dívida Ativa n° 80.7.02.025614-
90 foi regularizada dentro do prazo previsto em lei, conforme se percebe da colação de parte do
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003631/2008-73

texto do Acórdão abaixo, então a discussão se restringe ao débito inscrito em dívida ativa n°
80.6.02.092467-47.

12. Sobre os débitos inscritos em dívida ativa n° 80.6.02.092467-47, este foi
objeto de execução fiscal n° 2003.61.14.0056480 (fl. 71), numeração atual 0005648-
25.2003.4.03.6114. Em análise aos embargos de execução da Contribuinte (fls. 120-126), de no
2004.61.14.004667-2 (numeração atual: 000466759.2004.4.03.6114, conforme DRJ, fl. 158), o
magistrado decidiu que teria havido a incidência da prescrição sobre os débitos.

13. A sentença de primeiro grau foi confirmada pelo TRF3, sendo que esta
transitou em julgado, conforme se percebe das colações abaixo.

14. Tendo em vista que a sentença declarou que os créditos estavam prescritos e
que tal prescrição se daria antes de novembro de 2003, considerando ainda que o ADE é de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.288 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.003631/2008-73

Agosto de 2008, mas que a ciência da comunicação da exclusão se consumou apenas em
16/05/11 (fls. 114-115), bem como que a prescrição se constitui como forma de extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN, então, há de se reconhecer que os débitos
em questão não podem emanar efeitos no sentido de excluir a Contribuinte do Simples, com base
no art. 17, V da LC 123/06. Desta forma, sendo afastada a causa da exclusão, deve a Recorrente
ser mantida no Regime Simplificado.

V.
Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a anular o ADE e manter a Recorrente no
Simples Nacional
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital